Tribunal: TJSP
Processo: 2120422-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c. indenizatória. Correspondente bancário. Etapa de liquidação. Decisão que, julgando a liquidação, referenda o laudo da perícia contábil. Irresignação do réu. Improcedência. Itens da indenização por danos materiais corretamente apurados com base em relatórios emitidos pelo próprio banco réu, por si mesmo e pelo respectivo mandatário. Despropositada,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c. indenizatória. Correspondente bancário. Etapa de liquidação. Decisão que, julgando a liquidação, referenda o laudo da perícia contábil. Irresignação do réu. Improcedência. Itens da indenização por danos materiais corretamente apurados com base em relatórios emitidos pelo próprio banco réu, por si mesmo e pelo respectivo mandatário. Despropositada, portanto, a pretendida desqualificação daqueles elementos de prova, tanto porque teria o réu plenas condições de apresentar impugnação especificada, fundada em contraprova extraída de seu próprio sistema ou obtida junto à respectiva mandatária.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120422-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado PAULMER PAGUE BEM LTDA ME.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2120422-72.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: SÃO CARLOS 3a Vara Cível
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A (o.v.)
Agravada: PAULMER PAGUE BEM LTDA. ME
Partes: PRAESTUS MATÃO LTDA. ME e outros
MM. Juiz de primeiro grau: Carlos Castilho Aguiar França
Voto no 35.252
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c. indenizatória.
Correspondente bancário. Etapa de liquidação. Decisão que,
julgando a liquidação, referenda o laudo da perícia contábil.
Irresignação do réu. Improcedência. Itens da indenização por danos
materiais corretamente apurados com base em relatórios emitidos
pelo próprio banco réu, por si mesmo e pelo respectivo mandatário.
Despropositada, portanto, a pretendida desqualificação daqueles
elementos de prova, tanto porque teria o réu plenas condições de
apresentar impugnação especificada, fundada em contraprova
extraída de seu próprio sistema ou obtida junto à respectiva
mandatária.
Negaram provimento ao agravo.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em processo de ação cominatória c.c. indenizatória, ora na etapa de
liquidação, demanda proposta por PAULMER PAGUE BEM LTDA. ME,
agravada, e outros, em face de BANCO DO BRASIL S/A, agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O julgado liquidando é assim ementado:
“Apelação
Ação cominatória c.c. indenizatória

Correspondente bancário
Sentença de parcial
acolhimento dos pedidos
Reforma parcial, com a
proclamação da procedência integral dos pedidos.
1. Inépcia da peça recursal do banco réu

Inocorrência
Razões recursais que, bem ou mal,
contrariam o raciocínio contido na sentença, assim
dando atendimento ao princípio da dialeticidade.
2. Legitimidade passiva
Existência de relação
jurídica entre as partes, embora derivada do contrato
celebrado entre o réu e a “Rede Pague Bem”, esta
última, supostamente, incumbida de arregimentar e
contratar correspondentes bancários, entre eles as
autoras, em prol da instituição financeira ré

Correspondentes bancários, no entanto, atuando sob
as diretrizes, fiscalização e responsabilidade das
instituições financeiras que as credenciam, nos
expressos termos da Resolução Bacen 3.954/11

Contratação de correspondentes bancários por
interposta empresa gestora representando burla à
disciplina cogente daquela resolução Consequente
invalidade jurídica da cláusula inserta no contrato
celebrado entre o banco réu e a “Rede Pague Bem”,
em que prevista a responsabilidade solidária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todas as correspondentes contratadas por ilícitos
praticados por uma delas.
3. Responsabilidade civil do banco réu Ilicitude na
respectiva conduta, consistente em bloquear as
atividades
e
pagamentos
de
todos
os
correspondentes autores, a pretexto de fraude
perpetrada
por
terceiro
correspondente

Consideração, ainda a respeito, de que o abrupto
rompimento da relação se fez sem prévio aviso, o
que era indispensável nas circunstâncias (CC, art.
473, parágrafo único), e, pior, com a indevida
retenção de valores devidos às autoras.
4. Dano material
Indenização devendo abranger
não somente a remuneração devida pelo trabalho
realizado pelos correspondentes enquanto persistiu o
contrato, como também as despesas realizadas pelos
autores em decorrência da rescisão dos contratos de
locação que mantinham para o desempenho da
atividade de correspondente.
5. Dano moral
Inequívoco o dano moral
experimentado
pelas
correspondentes
autoras,
consistente no abalo à respectiva imagem perante à
clientela, por conta da abrupta interrupção das
atividades empresariais
Autoras que, ademais,
tiveram seus nomes inscritos em cadastro restritivo
interno do banco réu
Quadro dos autos
justificando o arbitramento da indenização na
importância pretendida, de R$ 100.000,00, para cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora.
6.
Multa
cominatória

Arbitramento
não
comportando redução, a se considerar que o valor
unitário da multa nada tem de exagerado para uma
instituição financeira do porte do réu.
7. Honorários de sucumbência
Percentual fixado
em primeiro grau a tal título não comportando
redução, estabelecido que foi em sintonia com o
disposto no art. 85, §2o, do CPC, e no piso legal.
Afastaram a preliminar; deram provimento à
apelação das autoras e negaram provimento à do
réu”.
Insurge-se o banco agravante contra decisão de fls.
590/591 dos autos do incidente que, decidindo a liquidação, apenas concernente
à indenização por dano material, homologou o laudo pericial contábil de fls.
190/206, complementado a fls. 582/583, que concluiu pela existência de crédito
em favor da agravada, no valor de R$ 42.673,08, para 31.12.19, nisso incluídas as
verbas da sucumbência (cf. fl. 583).
Como fundamentos do pedido de reforma, sustenta
o banco agravante, em substância, que não era dado ao MM. Juiz de primeiro
grau homologar o laudo pericial contábil, por estar em descompasso com
julgado liquidando e por ter computado valores não comprovados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos. Nesse sentido, argumenta que (a) os desembolsos a título de LOD
(limite de operação diária) não foram demonstrados nos autos pela agravada,
ônus que lhe tocava, por aplicação do disposto no art. 373, 1o, do CPC, até por
implicar prova de fato negativo. Argumenta que tal garantia foi recebida e
mantida em aplicação financeira pela gestora Pague Bem, conforme
estabelecido na cláusula “10” do contrato celebrado entre esta última e o banco
agravante. De todo modo, a despeito de a agravada não ter apresentado os
livros contábeis solicitados pelo perito, com vistas a que este último, conforme
determinado pelo MM. Juiz de primeiro grau, pudesse apurar os valores
desembolsados a título de LOD, o trabalho técnico se baseou em
“documentação não contábil”; e (b) do mesmo modo, não há prova adequada
das operações que serviram de base ao cálculo da remuneração devida à
agravada. Em face desse contexto, pede que nova perícia seja realizada após a
agravada apresentar os livros contábeis, de sorte a apurar os valores
efetivamente devidos a título de danos materiais.
2.
Deferido
parcialmente
o
requerimento
de
atribuição de efeito suspensivo, para obstar a instauração da etapa de execução,
salvo no que concerne à medida incontroversa do débito liquidando (fl. 17),
respondeu a agravada (fls. 22/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.
4. Os fundamentos da irresignação procuram
desvirtuar o quanto considerado no acórdão liquidando.
Ora, nos termos da decisão colegiada, a sociedade
empresária Pague Bem atuava, em verdade, como mandatária do banco
agravante na arregimentação e contratação dos correspondentes bancários,
entre eles, a aqui agravada.
Veja-se o trecho do julgado a seguir reproduzido:
“(...) 4. Diversamente do que procura fazer crer o
banco réu, existe relação jurídico-material direta
entre os litigantes, conquanto derivada ela de
contrato celebrado entre o mesmo réu e a pessoa
jurídica
denominada
“Rede
Pague
Bem”,
encarregada de arregimentar e contratar empresas
que atuassem como correspondentes da instituição
financeira contratante, as denominadas “Cobans”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal contrato inicial consubstancia típico mandato,
certo ainda que os firmados entre a mandatária,
“Rede Pague Bem”, e as efetivas correspondentes
traduziam
substabelecimentos
consentidos
do
mandato.
Bem é de ver que a Resolução Bacen 3.954/2011, que
disciplina a “contratação de correspondentes no País”, é
claríssima ao estabelecer que “o correspondente atua
por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que
assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado
aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe
garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o
sigilo das transações realizadas por meio do contratado,
bem como o cumprimento da legislação e da
regulamentação relativa a essas transações” (art. 2o).
Significa isso dizer que, nos termos da disciplina
daquela resolução, que é norma cogente, os
correspondentes são escolhidos e constituídos pela
própria instituição financeira, certo ainda que a
contratação de cada correspondente representa
negócio jurídico específico, celebrado entre ele e a
instituição contratante (v. arts. 8o e segts.).
Por onde se percebe que a fórmula criada pelo banco
réu, consistente em celebrar o contrato com
interposta pessoa, a “Rede Pague Bem”, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta se encarregasse de arregimentar e contratar os
efetivos correspondentes, não passa de mecanismo
destinado a burlar a disciplina da Resolução 3.954/11
e a estabelecer, ainda em sentido diverso daquela
norma, a responsabilidade solidária de todos os
efetivos correspondentes por ilícitos individualmente
praticados por cada qual.
Por esse prisma, na ótica deste relator, é
juridicamente inválida a cláusula “15.7”, letra “b”, do
contrato celebrado entre o réu e “Pague Bem”, em
que o primeiro se pautou para bloquear as atividades
de
todos
os
correspondentes
autores,
e
os
pagamentos a eles devidos, a pretexto de fraude
praticada por terceiro correspondente (...)”.
De fato, ao procurar convencer, neste passo, de que é
terceiro frente à relação jurídica travada entre a agravada e a Pague Bem, o
banco agravante afronta o decidido na etapa de conhecimento, haja vista que,
insisto, reconhecido foi, com todas as letras, que os contratos foram, em
verdade, celebrados entre a instituição financeira e os então autores, atuando a
Pague Bem como mandatária do banco agravante.
Nessa ordem de ideias, não tem o menor sentido a
pretendida desqualificação dos documentos com base nos quais o perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantificou os valores entregues em mãos da mandatária Pague Bem, a título de
garantia (Limite de Operações Diárias
LOD
fl. 186), assim como as
operações realizadas pela agravada em nome e em proveito do banco
agravante, consistentes tais documentos em relatórios emitidos pela Pague Bem
e pelo próprio banco agravante, por serviços supostamente prestados em favor
de Pague Bem no ano de 2013 (fls. 113/116).

Tivesse o agravante efetivos motivos para impugnar
as conclusões da perícia, havia de tê-lo feito mediante a exibição de
contraprova, extraída de seu próprio sistema ou obtida junto à pessoa jurídica
que atuava como mandatária dele próprio, agravante.
Não há relevo na circunstância de a agravada não ter
exibido a respectiva escrituração, como prova daqueles pagamentos e
operações, porquanto, insisto, demonstrados por meio de relatórios emitidos
pelo próprio agravante, por si mesmo e pelo respectivo mandatário.
Posto isso, meu voto nega provimento ao agravo.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator